Tribunal: TJES
Processo: 5000651-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-02.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENDRIQUE JOSE GILES
RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000651-02.2025.8.08.0024

Recorrente: HENDRIQUE JOSE GILES

Recorrido: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os documentos apresentados no id. 13502793, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que a parte requerida comprovou o estorno dos valores pagos pelas compras canceladas
.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais.

Em que pese o disposto nas razões recursais
, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Sustenta o autor que, em setembro de 2024, efetuou duas compras junto à parte requerida, nos valores de R$ 5.275,
96
e R$ 795,96, sendo que, em relação à primeira compra houve a demora na realização do estorno do valor e na segunda não ocorreu a restituição.

N
o entanto, conforme destacado na sentença de 1º grau, a parte requerida comprovou que efetuou a devolução das compras canceladas, ainda que com atraso, em 18/12/2024, fato este não contestado pela parte autora.

De outro lado, apesar da demora na restituição dos valores das compras canceladas, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte autora.

Com efeito, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o requerente/recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. ENTREGA REALIZADA. DEMORA PARA ESTORNO DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DEMORA PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR ABALO PSÍQUICO À PARTE. DANO MATERIAL AFASTADO
. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, POR NÃO SE TRATAR DE COBRANÇA INDEVIDA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011691-60.2022.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO -

J. 22.11.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HENDRIQUE JOSE GILE
S
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)